Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo: 0700403-28.2025.8.07.0018 DESPACHO Errônea a indicação, no sistema, da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes, visto que não consta decisão nos autos nesse sentido. Ademais, verifica-se que os recorrentes recolheram as custas iniciais (id. 77192383). No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Nesses termos, recolha-se o preparo em dobro. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator